Tribunal: TJMT
Processo: 1009940-68.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009940-68.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADIEL DA SILVA PAULA - CPF: 022.385.041-17 (APELANTE), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), ELAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 707.558.501-06 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVO FERREIRA MARQUES - CPF: 019.410.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILO JEFFERSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 046.674.281-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR
–
NULIDADE DA
SENTENÇA – INCOMUNICABILIDADE DO ACUSADO COM A DEFESA E USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – CAUSÍDICA QUE NÃO SE ENCONTRAVA NA COMARCA NA OCASIÃO – PEDIDO POR E-MAIL FORMULADO APÓS O PACIENTE SER INTERROGADO – PACIENTE QUE DECLAROU TER MANTIDO CONTATO PRÉVIO COM SUA DEFENSORA, E QUE SE MANTEVE EM SILÊNCIO SOBRE OS FATOS –
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO
–
UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS
– IMPROCEDÊNCIA – ALGEMAS RETIRADAS LOGO NO INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FATO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ATA E EM VÍDEO – USO DE ALGEMAS NOS PÉS QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS –
REJEIÇÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES
–
CONDENAÇÃO MANTIDA

–
DOSIMETRIA DA PENA
– PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA DE MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO DESPROVIDO.

Em relação a alegação de nulidade do flagrante pela impossibilidade de comunicação da advogada com o paciente, o pedido de comunicação com o paciente foi encaminhado à delegacia, via e-mail, às 14h03m, do dia 19/09/2023 (id. 183561197). Contudo, o interrogatório do Paciente ocorreu às 11h06 daquele dia, ocasião em que expressamente afirmou
“...ter conversado com sua advogada por telefone;”
(AuPrFL 1000759- 17.2023.8.11.0047 - Id. 129495933). Ainda, o paciente permaneceu em silêncio no interrogatório, razão pela qual não se observa qualquer prejuízo, o qual, diga-se, sequer restou demonstrado.

Quanto a utilização de algemas, emerge dos autos que o paciente foi apresentado pelo Sistema Prisional algemado, contudo, logo no início do ato, o magistrado
“...questionou o policial penal acerca da necessidade da permanência das algemas e, não sendo narrado resistência ou fundado receio de fuga, perigo à integridade física do autuado e de terceiros, foi determinada a retirada, nos termos da Súmula Vinculante n. 11 do STF.”
. Ainda, que não há qualquer prova concreta de que tenha ele permanecido algemado pelos pés.

In casu
, os investigadores da polícia civil receberam informações e realizaram
diligências preliminares que justificaram a expedição de mandado de busca e apreensão, fato que somado a localização de drogas quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do apelante, a forma que a droga estava embalada e o local que estava escondida, comprovam que as drogas tinham finalidade mercantil.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Na primeira fase a autoridade judicial manteve a pena no mínimo legal. Na segunda fase exasperou a pena em 10 (dez) meses pela agravante da reincidência, ou seja, em 1/6 (um sexto) nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, não havendo qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, tornou a pena intermediária em definitiva. Calha destacar que não foi aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ante a reincidência do apelante, que justifica o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e “b” do CP. Por sua vez, a pena de multa que é cumulativa no delito de tráfico ilícito de entorpecente, foi estabelecida pouso acima do mínimo legal em 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do segundo apelante, e tendo este permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal. Ademais, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1009940-68.2023.8.11.0006 que tramitou pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru,
Adiel da Silva Paula,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, em regime inicial no
fechado
(id. 204579216).

Não se conformando com os termos da sentença
Adiel da Silva Paula
interpôs recurso de apelação (id. 204579224). Nas razões do recurso, preliminarmente aduz
(I)
a
nulidade em razão de suposta incomunicabilidade do acusado com a defesa;
(II)
uso de algemas nos pés e nas mãos na audiência de custódia. No mérito, pugna pela:
(III)
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal;
(IV)
questionabilidade do laudo pela a ausência de indicação da existência de THC;
(V)
aplicação de medida de segurança em razão de sua inimputabilidade em razão dos efeitos das drogas; e,
(VI)
por fim, insurge-se quanto a dosimetria e aplicação da pena de multa (id. 207929693).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo total improvimento do recurso, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 209262195).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela rejeição das preliminares e no mérito pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 214706663), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Sentença penal condenatória
– réu condenado como incurso nas penas do
art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
–
Irresignação da defesa:

Preliminares
: Requer a nulidade da r. sentença em razão da incomunicabilidade do acusado com a defesa e uso de algemas durante a audiência de custódia –
Não procede:
Provas juntadas no feito demonstram que o APELANTE dialogou por telefone com sua advogada antes de ser interrogado pela autoridade policial – Além disso, ADIEL foi comunicado de todos os seus direitos e escolheu permanecer em silêncio –
Prejuízo não demonstrado
– No início da audiência de custódia o magistrado questionou o policial penal acerca da necessidade da permanência das algemas e, não sendo narrado resistência ou fundado receio de fuga, perigo à integridade física do autuado e de terceiros, determinou a retirada das algemas, nos termos da Súmula Vinculante no 11 do STF – Ausência de prova de que o APELANTE tenha sido algemado nos pés –
Preliminares que devem ser rejeitadas
–
Mérito:

1)
Requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas imputado ao réu para conduta de drogas para consumo próprio –
2)
Alternativamente requer a modificação do regime prisional –
Improcedente
:
1)
diligências preliminares justificaram a expedição de mandado de busca e apreensão, fato que somado a localização de drogas quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do APELANTE, a forma que a droga estava embalada e o local que estava escondida, comprovam que as drogas tinham finalidade mercantil –
2)
Réu reincidente condenado à pena superior a quatro anos, inviável estabelecimento de regime inicial diverso do fechado (art. 33, §2o, ‘b’ do CP) –
Pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar e no mérito desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adiel da Silva Paula
, contra os termos da sentença prolatada nos autos da ação penal n.o 1009940-68.2023.8.11.0006 que tramitou pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru
,
na qual

foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, em regime inicial no
fechado
(id. 204579216).

Em resumo,
Adiel da Silva Paula
requer preliminarmente
(I)
a
nulidade em razão de suposta incomunicabilidade do acusado com a defesa; (II) uso de algemas nos pés e nas mãos na audiência de custódia. No mérito, pugna pela: III) desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal; (IV) questionabilidade do laudo pela a ausência de indicação da existência de THC; V) aplicação de medida de segurança em razão de sua inimputabilidade em razão dos efeitos das drogas; e, V) por fim, insurge-se quanto a dosimetria e aplicação da pena de multa (id. 207929693).

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“...

TRÁFICO DE DROGAS – art. 33 da Lei 11.343/06

Consta do incluso caderno investigativo que no dia 19 de setembro de 2023, por volta das 06h00, na residência particular situado no Sítio Boa Esperança, às margens da MT 248, Zona Rural, desta cidade e comarca de Jauru/MT, o denunciado ADIEL DA SILVA PAULA, vulo “DIELZINHO”, mantinha em v e guardava, para fins de mercância, 753,12 g (setecentos e cinquenta e três gramas e doze centigramas) de substância entorpecente análoga a Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, na data supracitada, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido nos autos 1006343-91.2023.811.0006, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, na residência do acusado os Policiais Civis localizaram 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, escondida no telhado da residência, bem como 01 (uma) porção maior da mesma substância, escondida em uma árvore, próxima a sua casa, em um invólucro com a descrição “751 gm”, em referência ao peso da porção apreendida.

Extrai-se ainda, que apenas o acusado e sua genitora, Sra. Laureni da Silva Paula, encontravam-se na residência no momento da apreensão da substância entorpecente, sendo que ambos tentaram esconder o celular do acusado, porém sem êxito, uma vez que o Policial Civil Ivo Ferreira Marques, ao ligar para o número do acusado, percebeu que o aparelho celular tocou no bolso da calça da mãe do denunciado, vindo o objeto a ser apreendido.

Diante dos fatos narrados, o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jauru/MT.

Perante a autoridade policial, o acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Em face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ADIEL DA SILVA PAULA, vulgo “DIELZINHO”, como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06,...
” (id. 204576694).

PRELIMINARES

A defesa suscitou preliminarmente que seja declarada a nulidade da r. sentença, em razão da suposta incomunicabilidade do apelante com sua advogada após a prisão em flagrante e ainda, o uso de algemas durante a audiência de custódia.

Entretanto, estas teses preliminares já foram apreciadas pelo magistrado que atuou na audiência de custódia (id. 129619376), pelo juízo que sentenciou o feito (id. 204579216) e também por essa eg. Câmara Criminal quando do julgamento do Habeas Corpus no 1022771- 69.2023.8.11.0000 (id. 130258591 e id. 204579162), que restou assim, ementado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
NULIDADE PROCESSUAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
CRIMINAL – INEXISTÊNCIA – 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES QUE POSSUI COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR OS CRIMES DE TRÁFICO OCORRIDOS NO TERRITÓRIO DA REGIÃO, A PARTIR DO INQUÉRITO POLICIAL – PRISÃO EM FLAGRANTE COMUNICADA AO JUÍZO DA COMARCA ONDE O FATO OCORREU – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES TÃO LOGO DISTRIBUÍDO O INQUÉRITO POLICIAL – PROMOTOR NATURAL – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAURU QUE POSSUI ATRIBUIÇÃO CUMULATIVA COM OUTRAS PROMOTORIAS PERANTE AQUELA VARA – PRINCÍPIO DO JUIZ E DO PROMOTOR NATURAL NÃO VIOLADOS –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO PACIENTE COM A ADVOGADA ANTES DO INTERROGATÓRIO POLICIAL
– INOCORRÊNCIA – CAUSÍDICA QUE NÃO SE ENCONTRAVA NA COMARCA NA OCASIÃO – PEDIDO POR E-MAIL FORMULADO APÓS O PACIENTE SER INTERROGADO – PACIENTE QUE DECLAROU TER MANTIDO CONTATO COM SUA PATRONA ANTES DA OITIVA, E QUE SE MANTEVE EM SILÊNCIO SOBRE OS FATOS –
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO
–
UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS
– IMPROCEDÊNCIA – ALGEMAS RETIRADAS LOGO NO INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FATO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ATA E EM VÍDEO – USO DE ALGEMAS NOS PÉS QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS –
ALEGADA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DE DROGAS DO PACIENTE QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP)
– ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXECUÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT – INCOMPATIBILIDADE NESTA FASE DA PERSECUTIO DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 282, § 6o, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A 4a Vara Criminal de Cáceres/MT, nos termos da Resolução 02/2023-TP/TJ, possui competência para “
Processar e julgar, privativamente e em relação aos fatos ocorridos nas Comarcas e Municípios do Polo II – Cáceres
(Araputanga, Comodoro,
Jauru
, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade), bem como em relação aos fatos ocorridos na Comarca de Poconé,
as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, desde a fase do inquérito policial
, com exceção das ações relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo previsto na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995;”

Em relação a alegação de nulidade do flagrante pela impossibilidade de comunicação da advogada com o paciente, o pedido de comunicação com o paciente foi encaminhado à delegacia, via e-mail, às 14h03m, do dia 19/09/2023 (id. 183561197). Contudo, o interrogatório do Paciente ocorreu às 11h06 daquele dia, ocasião em que expressamente afirmou “...ter conversado com sua advogada por telefone;” (AuPrFL 1000759- 17.2023.8.11.0047 - Id. 129495933). Ainda, o paciente permaneceu em silêncio no interrogatório, razão pela qual não se observa qualquer prejuízo, o qual, diga-se, sequer restou demonstrado.

Quanto a utilização de algemas, emerge dos autos que o paciente foi apresentado pelo Sistema Prisional algemado, contudo, logo no início do ato, o magistrado “...questionou o policial penal acerca da necessidade da permanência das algemas e, não sendo narrado resistência ou fundado receio de fuga, perigo à integridade física do autuado e de terceiros, foi determinada a retirada, nos termos da Súmula Vinculante n. 11 do STF.”. Ainda, que não há qualquer prova concreta de que tenha ele permanecido algemado pelos pés.

Como a cognição sumária e célere do habeas corpus não admite dilação de provas, as teses de negativa de autoria e da condição de usuário de drogas do paciente só comportam acolhida na via eleita se restarem comprovadas de maneira irrefutável nos autos, bem assim que o narcótico apreendido não se destinava, em hipótese alguma, ao comércio malsão, o que não ocorre in casu, pois as circunstâncias do flagrante, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do beneficiário.

Não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo da execução penal a que o paciente responde, o que revela a periculosidade do paciente em meio social.

Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.”
(julgado em 07.11.2024).

Ademais, em relação a alegação de nulidade do flagrante pela impossibilidade de comunicação da advogada com o paciente, o pedido de comunicação com o paciente foi encaminhado à delegacia, via e-mail, às 14h03m, do dia 19 de setembro de 2023. Contudo, o interrogatório do Paciente ocorreu às 11h06 daquele dia, ocasião em que expressamente afirmou
“... ter conversado com sua advogada por telefone;”
(AuPrFL 1000759- 17.2023.8.11.0047 - Id. 129495933).

Destaca-se, ainda, o paciente permaneceu em silêncio no interrogatório, razão pela qual não se observa qualquer prejuízo, o qual, diga-se, sequer restou demonstrado.

Outrossim, em nenhum momento da audiência de custódia (id. 129619376), e/ou da audiência de instrução (id. 204579191), ocasiões em que estava devidamente acompanhado pela advogada Josiane Cristina de Andrade (OAB/ MT 251150-O), o APELANTE alegou ter sido digamos “forçado” pela autoridade policial a declarar que havia falado com a causídica.

Portanto,
in casu
além da declaração do próprio apelante de já ter se comunicado com sua advogada, e ainda do requerimento ter sido enviado para autoridade policial após o interrogatório extrajudicial, o recorrente foi devidamente cientificado de todos os seus direitos, tanto que decidiu permanecer em silêncio, logo, não se observa nenhum prejuízo.

No tocante a utilização de algemas, emerge dos autos que o paciente foi apresentado pelo Sistema Prisional algemado, contudo, logo no início do ato, o magistrado
“...questionou o policial penal acerca da necessidade da permanência das algemas e, não sendo narrado resistência ou fundado receio de fuga, perigo à integridade física do autuado e de terceiros, foi determinada a retirada, nos termos da Súmula Vinculante n. 11 do STF.”
.

Por fim, destaco que não há qualquer prova concreta de que tenha ele permanecido algemado pelos pés. Assim, ausente prova pré-constituída, descabe a esse Tribunal adotar qualquer providência.

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares arguidas.

MÉRITO
.

O apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta que
“Não é forçosa a compreensão e constatação de que se trata de um usuário habitual, que enfrenta esse tipo de problema com o vício desde a adolescência”
(
sic
).

Ainda, que
“em outra ocasião, em que já tinha sido conduzido à Delegacia em que apreenderam 34 bitucas de cigarro de maconha no início de 2023 (TCO n. 1000308-89.2023.11.0047) e lhe devolveram inclusive a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ter sido auferida por exclusivo fruto do seu labor na retirada do leite que entrega”
(
sic
).

Por fim, que
“já era sabido tanto pelos investigadores, que o acusado consome grande quantidade, não tem o hábito de sair de casa ou da Comarca até porque seu direito de ir e vir estava restringido por medidas cautelares na iminência de cumprimento integral”
(
sic
).

Portanto, objetiva a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A
materialidade
do crime de tráfico ilícito de entorpecente restou demonstrada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2023.265614, com a narrativa
“foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha, maior e totalmente embalada, numa árvore tipo bacuri próximo a residência (...) com a descrição ‘751 GM’, que seria referente o peso dela, o suspeito Adiel mudou a expressão facial quando viu os policiais procurando no bacuri”
.

Auto de busca e apreensão – objetos com descrição da porção de substância análoga à maconha, relatório de busca e apreensão n. 2023.13.77512
indicando a apreensão de uma barra embalada com porção de substância análoga à maconha com descrição “751 GM” e imagens fotográficas
, relatório de indiciamento feito pela autoridade policial.

Laudo pericial n. 532.3.10.8999.2023.137606-A01, atestou resultado positivo para a presença de maconha, com massa 753,12 g.

No tocante à
autoria delitiva
, os investigadores de polícia
IVO FERREIRA MARQUES e MAURILO JEFFERSON ALVES DE ALMEIDA
em
sede policial
relataram:

“(...)
QUE durante as buscas foi apreendido uma porção menor de substância análoga a maconha próximo ao telhado da casa; QUE em continuidade as buscas no sitio, localizado ao lado do clube CRJ, foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha, maior e totalmente embalada, numa árvore tipo bacuri próximo da residência, conforme apurado nas investigações, com a descrição "751 gm", que seria referente o peso dela; QUE o suspeito Adiel mudou a expressão facial quando viu os policiais procurando no bacuri e posteriormente confirmou que a droga seria dele, com pretexto que seria para o seu consumo, apesar da grande quantidade; QUE a sua mãe, a senhora Laureni, disse que não sabia que ele depositava o entorpecente no sitio, mas ficou muito nervosa após a apreensão
(...)”.

Em Juízo
, o investigador
Ivo Ferreira Marques
narrou com mais detalhes, como ocorreu à busca e a localização do entorpecente, asseverando que a polícia civil havia recebido denúncias de que o apelante comercializava drogas:

“(...) de posse dos mandados, a equipe foi ao local (...) ai a gente iniciou às buscas (...) foi lido o mandado pra ele (...) ai na casa, próximo à área, achamos uma porção pequena de maconha, bem pouca. A gente já tinha informação de que ele escondia próximo da casa, nos bacuris próximos da casa, ai a gente começou a procurar e encontrou a porção maior, né, de 750g e ai ele falou que era dele já, ai foi feito a prisão em flagrante (...)

Ministério Público:
Então, toda essa informação a respeito da onde estava droga vocês já tinham
?

Ivo: Isso, já tinha feito investigação, tinha denúncias, tinha b.o registrado, inclusive teve b.o registrado contra ele, que ele sumiu com o primo dele que era usuário de drogas (...)

Ministério Público:
Mas em relação a localização da droga, que o senhor mencionou que uma estava no telhado e a porção maior nessa árvore bacuri, é às denúncias apontavam a exata localização dessas drogas
?

Ivo:

Sim, falava que ele guardava em um bacuri (...) próximo a casa (...) mas assim, quando a gente foi chegando próximo ao local já foi mudando a feição, deu pra perceber que ele já tinha ideia que a gente já tava chegando próximo né... e quando chegou próximo ele disse: ‘pode pegar lá minha roupa branca’ (...) ele falou que era para consumo, apesar da grande quantidade (...)

Ministério Público:
Na sua experiência pessoal, essa quantidade é incompatível para uso
?

Ivo:
é usuário a gente nunca encontrou com uma quantidade grande assim e vai de encontro com as denúncias, né de que ele estaria vendendo
(...)

Ministério Público:
Essa porção maior, como ela estava acondicionada? Tinha algum escrito? Tinha algo relacionado a ela
?

Ivo: Ela tava escrito o peso dela, acho que 754g, algo assim...ai toda embalada com fita, né...nem aberta ela não tava...tijolo mesmo, como se fosse um tijolo (...) ele até já foi preso por tráfico, acho que dois anos atrás, em uma ação da polícia militar (..) já é recorrente, sempre tem denúncia dele (...)

Defesa:
O senhor se recorda de ver algo mais...algo que pudesse incriminá-lo, algum entorpecente? Alguma bituca de cigarro? Algumas anotações? Dinheiro? Porções? Balança de precisão? Apetrechos típicos da traficância?

Ivo: Na varanda foi encontrada uma pequena porção de maconha...a gente acredita que estaria no celular dele, ele não quis desbloquear o celular, ai a gente não teve acesso até agora

(...)

Defesa:
O senhor sabe nos dizer se a residência, aquele sítio é conhecido como ponto de traficância? Que vai muitas pessoas?

Ivo: De acordo com às denúncias, sim. E tem um certo movimento, a gente chegou a olhar lá, fazer uma campana uma época lá, e viu um movimento de pessoas lá entrando e saindo

(...)

Defesa:
Quando vocês fizeram essa campana?

Ivo: Ah tem que olhar o relatório lá, eu não lembro não
(...)”.

O policial
Maurilo Jefferson Alves de Almeida,
relatou

que:

“(...) atividade que eu sei que ele prática ali na Chácara é tirar leite, mas não sei a quantidade (...) da outra vez foi encontrada uma porção considerável (...) dessa vez foi encontrado um tablete grande (...)

Defesa:
Bitucas não foram vistas? Petrechos? Balança de precisão? Trouxinha? (...) fragmentação, digamos assim?

Maurilo: Não, não encontrei fragmentação...só um pedaço...uma barra grande...uma porção fechada (...)

Defesa:

Ele sempre se declarou como usuário?

Maurilio: Todos se declaram como usuários, ele sim, ele se declara como usuário (...) ele diz que faz uso (...)
Quando a gente se reuniu para fazer a busca, o chefe de equipe passou a informação que, até o nome da operação era ‘Operação Bacuri’, eu acho, se eu não to engando e a gente foi específico para achar a droga que tava escondida no bacuri (...)”.

Ouvido apenas em Juízo, o Delegado de Polícia Civil
Eduardo Ribeiro Machado Ferreira
disse que:

“(...) Essa informação foi trazida de maneira anônima, até existia uma suspeita de que o investigado fazia parte da organização criminosa denominada Comando Vermelho (...) eu determinei que os investigadores realizassem diligências no sentido de apurar essa informação e eles fizeram um relatório muito bem fundamentado, inclusive eles citaram que a condição de vida, de gastos que o investigado apresentava era não era condizente, aparentemente com sua renda familiar.
Inclusive a informação de que o réu escondia os entorpecentes, no caso a maconha, nos pés de bacuri, justamente, para dificultar eventual busca
(...)
na casa foi encontrado uma porção pequena de substância análoga a maconha (...) no telhado da casa dele (...) ele alegou que era pra uso, mas a informação que nós tínhamos é que ele deixava ali de fácil acesso, porque o pessoal ia buscar na casa dele, ele realiza a traficância ali mesmo (...) ai em busca já no pasto (...) foi encontrado esse tablete grande de material entorpecente
(...)

Ministério Público:
O Adiel já vinha sendo investigado pela prática de tráfico aqui na região?

Eduardo: Sim, (...) se eu me recordo bem, já existia alguns inquéritos dele (...)
Na época denominamos como operação ‘Bacuri’ e realmente, foi encontrado entre às cascas de folhas de uma espécie nativa dessa
(...)”.

Em juízo, a testemunha
Valdir Raimundo de Lana,
respondeu que:

“(...)
Defesa:
A quanto tempo o senhor faz a compra do leite com o Adiel?

Valdir:
Deve ter uns dois anos e pouco (...) eu chego cedo, eu entro e pego o leite (...) o pai dele está tirando e pego até hoje (...) foi com o pai dele que eu conversei, ele falou pode combinar e pegar (...) leite caiu, hoje está uns 3 mil, 4 mil (...)

Defesa:
Em setembro que o ADIEL foi apreendido, foi preso, mas o senhor se lembra com quem que o senhor pegou o leite? Nesse dia?

Valdir:
Peguei o leite com o pai dele
(...)”.

Perante a autoridade policial o apelante
Adiel da Silva Paula
usou do seu direito de permanecer em silêncio. Em juízo respondeu apenas às perguntas de sua causídica, afirmando que é usuário de drogas:

“(...) a maconha é para o meu uso, eu sou usuário desde os 14 anos, já passei por umas três internações em clínicas, inclusive fiz tratamento no CAPS (...) direto eu faço bico com a minha caminhonete (...) tiro leite (...) e sempre fumando maconha, de 40 em 40 minutos (...) que alivia a minha depressão (...) ele me paga em dinheiro do leite (...)

Defesa:
Você costuma comprar grande quantidade de maconha?

Adiel:
Eu compro sim, Dra., pra não precisar ficar indo em boca de fumo (...) compro uma quantidade que da pra eu fumar uns 30 dias/40 dias (...) eu tenho dinheiro eu trabalho, pra manter meu vício (...)

Defesa:
Essa quantidade que foi apreendida dura quanto?

Adiel:
De 30 a 40 dias, porque eu fumo umas 25 a 30 gramas, por dia (...) eu não sou traficante (...) me sinto perseguido (...)

Defesa:
Você integra alguma organização criminosa?

Adiel:
Não, não integro (...)”.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8, in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MUNIÇÕES E RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, ART. 12 DA LEI N. 10.826/06 E ART. 180, § 3o, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES AVENTADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – 1. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO PELO ART. 12, DA LEI N. 10.826/06 – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 109, INCISO IV, DO CP) – PREJUDICADO O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO REFERIDO CRIME ANTE O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – 2. NEUTRALIZAÇÃO DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO N. 7/TCCRTJMT – 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – COMPROVADA DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS E REINCIDÊNCIA – 5. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – 6. PRELIMINARES ACOLHIDAS E, NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em abstrato (art. 12, da lei n. 10.826/06).

2. Impõe-se o decote da valoração negativa do vetor modular dos “motivos” e “consequências do crime” quando o juízo singular emprega fundamentação inerente ao tipo penal violado, devendo ser redimensionado o seu quantum, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

4. O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida, bem como que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

5. Comprovado que entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de receptação culposa, extinguindo-se a punibilidade do apelante.

6. Preliminares acolhidas para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime do art. 12, da lei n. 10.826/06, bem como para neutralizar as vetoriais “motivos” e “consequências do crime” em relação ao crime de tráfico e, no mérito, recurso parcialmente provido para extinguir a punibilidade do apelante em relação ao delito tipificado no art. 180, § 3o, do CP, pela prescrição da pretensão punitiva, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

7. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0000786-64.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda pra terceiros”
(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.

2. Recurso desprovido”
(N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ainda, conforme destacou a autoridade judicial
o investigador de polícia Ivo e a autoridade policial Dr. Eduardo, afirmaram que às denúncias recebidas foram corroboradas pela apreensão do entorpecente, tanto que a operação que resultou no cumprimento do mandado de busca e apreensão foi denominada de “Bacuri”, logrando êxito em apreender o tablete de 753,12g de maconha em uma árvore da referida espécie.

Nesse sentido, o investigador Ivo ressaltou que chegaram a verificar uma movimentação de pessoas na propriedade em uma outra ocasião, quando realizaram campana
,
que demonstram que os entorpecentes se destinavam à comercialização. Ainda que as drogas não pertencessem ao acusado, o fato de as “guardar e “ter em depósito” configura conduta típica prevista no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

Noutro ponto, o apelante questiona que o laudo pericial não indicou a presença de tetrahidrocanabinol - THC. Entretanto, o laudo pericial n. 532.10.8999.2023.137606-A01, aponta resultados
“positivos para a presença de maconha...”
(id. 204576696, p. 57).

No tocante a dosimetria da pena e aplicação da pena de multa, peço vênia para transcrever em parte a r. sentença:

“
DOSIMETRIA

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)

A pena prevista para o
crime de tráfico ilícito de entorpecente
é de:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE – 1a FASE

A

culpabilidade:

normal ao tipo
.
Antecedentes criminais
:
verifica-se que o réu ostenta em seu desfavor
executivo de pena SEEU n. 0001782-88.2018.8.11.0047, em trâmite nesta Comarca, condenado pelo crime (art. 155, § 4°, IV, do CP), com trânsito em julgado em 23/6/2016, a qual será computada na 2° fase/circunstância agravante
.
Conduta Social e Personalidade
não há informações concretas para precisar tais circunstâncias. Os
motivos do crime
são os próprios do tipo penal, não se apresentando exacerbados.
Circunstâncias:
normais ao tipo. As
consequências
são as próprias do tipo penal. O
comportamento da vítima
não exige valoração extrapenal.

Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, considerando as circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em
5 (cinco) anos de reclusão
.

DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – 2a FASE

Ausentes circunstâncias atenuantes, porém, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), assim majoro a reprimenda, fixando a pena em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

DA FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA - 3a FASE

Entendo pela inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, uma vez que, se trata de réu reincidente.

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, considero que esta segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas,
FIXO-A EM 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA.
Considerando a situação econômica do réu,
FIXO CADA DIA-MULTA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, OU SEJA, EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
Devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de 10 (dez) dias de transitada em julgado a sentença, tudo em conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

PENA DEFINITIVA

Dessa forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu, em
5 cinco anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
FECHADO
, em virtude da reincidência e nos termos da Súmula n. 269 do STJ, nos termos do art. 33, §2o, “b”, § 3°, do CP.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Considerando que a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, deixo de fazer a substituição, nos termos do art. 44, I, do CP. No mesmo sentido é inaplicável a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O réu permaneceu segregado durante o curso do processo e não havendo modificação fática que justifique a soltura, presente a CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS,
deverá permanecer preso, para garantia da ordem pública...”
(id. 204579216).

Observa-se que na primeira fase a autoridade judicial manteve a pena no mínimo legal.

Na segunda fase exasperou a pena em 10 (dez) meses pela agravante da reincidência, ou seja, em 1/6 (um sexto) nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não havendo qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, tornou a pena intermediária em definitiva. Calha destacar que não foi aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ante a reincidência do apelante ̧
que justifica o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e “b” do CP.

Por sua vez, a pena de multa que é cumulativa no delito de tráfico ilícito de entorpecente, foi estabelecida pouso acima do mínimo legal em
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Portanto, mantem-se a pena privativa de liberdade intacta.

Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o presente recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo possibilidade de outros recursos, eventualmente, serem interpostos pelo segundo apelante; e, estando a sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada deve, ela, ser mantida, pois além de ele ter sido condenado em regime inicialmente fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo, pois, alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto combatido.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal. Outrossim, Adiel da Silva Paula foi condenado, inicialmente, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Por outro viés, deve ser enfatizada a possibilidade de o magistrado utilizar-se de fundamentação
per relationem
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

3. No presente caso a prisão foi decretada em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019 e publicado no DJe de 19.12.2019)

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim sintetizado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. [...].
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020 e publicado no DJe 18.12.2020) Destacamos

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
improvejo
ao recurso interposto por
Adiel da Silva Paula
, mantendo intacta a r. sentença condenatória, prolatada nos autos da ação penal
n.o 1009940-68.2023.8.11.0006 que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024